Tribunal: TJMT
Processo: 1035185-65.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

NÚMERO ÚNICO
:
1035185-65.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO JUNQUEIRA NETTO - CPF: 702.973.631-15 (AGRAVADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOJUD, SREI, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor nos sistemas Infojud, Sniper, SREI e CNIB. A agravante sustenta que cada sistema possui finalidade específica e que a utilização conjunta dessas ferramentas viabiliza a efetividade da prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização de pesquisas nos sistemas Infojud, Sniper, SREI e CNIB exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor; e (ii) determinar se o indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos como Bacenjud, Renajud e Infojud não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, pois tais ferramentas visam simplificar e agilizar a localização de bens do devedor.

4.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, permite o intercâmbio eletrônico de informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, agilizando a pesquisa patrimonial e conferindo maior efetividade à execução.

5.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), o SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. A Resolução CNJ nº 335, de 29/09/20, que instituiu a PDPJ-Br, estabelece a disponibilização de soluções tecnológicas para todos os tribunais, como parte da política de governança do Poder Judiciário.

6.

O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) o Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp 2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial. Além disso, a Súmula 560 do STJ reforça que a indisponibilidade de bens via CNIB só pode ser decretada após a frustração de outras tentativas, como as pesquisas via Sisbajud e Renajud, o que, no caso concreto, está demonstrado. Embora o Tema 1137 do STJ trate da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC, esse entendimento foi superado pelo julgamento da ADI 5.941 pelo STF, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo e a possibilidade de sua aplicação pelo magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório.

7.

O indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

A realização de pesquisas nos sistemas Infojud, Sniper, SREI e CNIB não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.

O indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1035185-65.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome do devedor nos sistemas Infojud, Sniper, SREI e CNIB.

A agravante aduz que cada sistema tem uma finalidade e que é possível a utilização de todas as ferramentas disponíveis para atingir a prestação jurisdicional. E mais, que a decisão agravada não foi devidamente fundamentada.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte para deferir a pesquisa pelos sistemas Infojud, CNIB e SREI.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id 266312798.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido de pesquisa de bens dos devedores, por meios dos sistemas Infojud, Sniper, SREI e CNIB.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais pelo demandante para que o juízo realize consulta no Bacenjud, Renajud, Sisbajud e Infojud.

Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido:STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. (...)”.
(REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021).

Desse modo, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PESQUISAPELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO
.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos”.
(N.U 1016831-89.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA PELO INFOJUD - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO.
“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ)”.
(N.U 1023084-93.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Quanto ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e atualmente regulamentado pelo CNJ no Provimento n. 89/2019, cuida-se de ferramenta que visa facilitar “
o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública
” (art. 8º, §3º, V, do Provimento).

Portanto, uma vez que seu objetivo é agilizar a pesquisa de bens através de diversos serviços
on-line
, dando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Em relação à ferramenta SNIPER, do CNJ, faz parte do Programa Justiça 4.0 e conforme informação extraída do seu site, “
A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente
” (
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/#:~:text=Como%20funciona%20o%20Sniper,de%20localizar%20bens%20e%20ativos
).

Contudo, a pesquisa neste Tribunal é inviável no momento, visto que, em princípio, a ferramenta ainda não foi implementada.

No que se refere à pesquisa pelo CNIB, o STJ determinou pela afetação do Tema 1.137 o qual irá
“definir secom esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa pelos sistemas Infojud e SREI.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Peço vista para melhor análise dos autos para melhor análise.

EM 26 DE FEVEREIRO DE 2025 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). O RELATOR DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. A 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Embora acompanhe a fundamentação quanto à pesquisa de bens nos sistemas Infojud e SREI, divirjo quanto ao uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Em relação ao SNIPER, como já exposto no voto proferido nos Embargos de Declaração nº 1031015-50.2024.8.11.0000 o sistema já está implementado e disponível no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde novembro de 2023.

O SNIPER não substitui as pesquisas diretas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SREI, mas as complementa, ampliando a efetividade da execução quando os métodos convencionais se mostram insuficientes.

Quanto à CNIB, o Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp 2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial. Além disso, a Súmula 560 do STJ reforça que a indisponibilidade de bens via CNIB só pode ser decretada após a frustração de outras tentativas, como as pesquisas via Sisbajud e Renajud, o que, no caso concreto, está demonstrado.

Embora o Tema 1137 do STJ trate da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC, esse entendimento foi superado pelo julgamento da ADI 5.941 pelo STF, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo e a possibilidade de sua aplicação pelo magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório.

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, acompanhando o relator quanto à pesquisa nos sistemas Infojud e SREI, mas divergindo para autorizar a pesquisa patrimonial via SNIPER e reconhecer a possibilidade de uso da CNIB, desde que esgotadas as medidas típicas de execução, em conformidade com a jurisprudência do STJ e a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, reconhecida pelo STF.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Retifico meu voto e adiro à parte divergente do voto da Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, para autorizar a pesquisa patrimonial via SNIPER e reconhecer a possibilidade de uso da CNIB, desde que esgotadas as medidas típicas de execução.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator com as retificações.

data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025